Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-24.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para: “reconhecer a ausência de contrato válido celebrado pelo autor, referente à unidade consumidora 215830 (endereço Q 8 Cj D Lt 41 Sobradinho/DF), em seu nome junto à empresa ré, e condenar a ré a: I - dar baixa definitiva nos débitos registrado junto aos órgãos de proteção ao crédito em que o autor consta como devedor, que tenham como objeto a unidade consumidora 215830, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais); e II - pagar ao autor indenização no importe de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT e acrescida de juros de mora a partir do arbitramento. Com base no art. 497 do Código de Processo Civil, determino que a ré providencie, também, o cancelamento definitivamente dos débitos atribuídos ao autor que tem como objeto a unidade consumidora 215830, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por cobrança dirigida ao autor.”.
3. Alega, em preliminar, falta de interesse de agir, em face de ausência de pretensão resistida, pois o comprovante de atendimento apresentado pelo recorrido está apagado e foi preenchido à mão, com facilidade para ser fraudado, bem como, indeferimento da inicial, por ausência dos requisitos essenciais à propositura da ação, qual seja, comprovante de endereço em seu nome.
4. No mérito, afirma que o recorrido constou como titular da conta de registro no 2454020 de 29/10/2002 até 13/02/2022, e, a contar de 14/02/2022, o titular foi trocado, sendo que o débito existente até 13/02/2022 deverá ser cobrado do titular do contrato, ora recorrido. Portanto, não houve qualquer conduta abusiva, não há erro na inclusão dos dados do autor nos órgãos de proteção de crédito, visto que as 2 (duas) faturas que motivaram a negativação, vencidas em fevereiro de 2022 em razão do faturamento final, ainda estão em aberto, totalizando R$ 330,27 em débito. Desta forma, uma vez existindo faturas pendentes de pagamento em contrato sob a titularidade do recorrido, a recorrente agiu no exercício regular do seu direito ao enviar a solicitação de inclusão dos dados cadastrais do recorrido aos órgãos de restrição ao crédito. Não havendo de se falar em danos morais. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido, em contrarrazões, afirma que juntou aos autos documentos que indicam que residia, à época da vigência do contrato indicado pela recorrente, em endereço diverso (Cd. Nova Colina, Conj. A, Lt 12, Digneia, Sobradinho, Brasília/DF) do que se referem os débitos (Q 8 Cj D Lt 41 Sobradinho/DF), o que corrobora as alegações do consumidor no sentido de que não solicitou a contratação do serviço com a recorrente. Requer a manutenção da sentença.
6. O recurso interposto apresenta inovação em sua tese, em afronta aos limites objetivos da demanda. Na contestação a parte recorrente arguiu, em sede de preliminar, somente a falta de interesse de agir, em nenhum momento aventou o indeferimento da inicial. O recurso, por sua vez, argumenta que a inicial deveria ser indeferida tendo em vista a não comprovação do endereço do recorrido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou fato superveniente, o que não é o caso. Não conheço o recurso, portanto, no que se refere à alegação de indeferimento da inicial.
7. A falta de interesse de agir alegado pela recorrente, não está de acordo com o CPC, tendo em vista que está previsto no primeiro artigo do dispositivo, que o processo civil deve ser ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas estabelecidos na Constituição Federal. O interesse processual, na verdade, é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, algum proveito. Nesse sentido: Acórdão 1256870/TJDFT, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020). Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Da análise detida dos autos, constata-se que o recorrido não residiu no endereço da unidade consumidora 215830 (endereço Q 8 Cj D Lt 41 Sobradinho/DF) no período cobrado, Fevereiro/2022.
10. A jurisprudência é unânime em afirmar que constituído o protesto indevido de dívida configura dano moral "in re ipsa", por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
12. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados e provas colacionadas aos autos, o valor fixado atende aos critérios doutrinários e jurisprudenciais.
13. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14.Custas, ID 60050901. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.